Tribunal: STJ
Processo: 0056151-96.2022.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2705425 - PR (2024/0282632-
4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FORD CREDIT SERVICOS DE ASSESSORIA E
CONSULTORIA LTDA.
ADVOGADOS
: GABRIELA VITIELLO WINK - RS054018
MARCELO VINICIUS RIJO PEREIRA - RS098170
AGRAVADO
: RENATO FESTUGATO NETO
ADVOGADOS
: SALAZAR BARREIROS JUNIOR - PR014229
MARIA LÚCIA BARREIROS - PR103550
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal
de Justiça que não conheceu do recurso especial com base no art. 21-E, V, do
Regimento Interno do STJ, por inadequação da via eleita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo em recurso
especial contra decisão que nega seguimento a recurso especial quando o acórdão
recorrido está em conformidade com entendimento firmado em julgamento de
recursos repetitivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo em recurso especial é inadmissível quando o acórdão recorrido está
em consonância com entendimento firmado em regime de julgamento de recursos
repetitivos, conforme o art. 1.030, I, , do CPC.
b
4. A interposição de recurso diverso do previsto em lei constitui erro grosseiro,
afastando o princípio da fungibilidade recursal.
5. A parte agravante não demonstrou situação superveniente que justificasse a
alteração da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA50122766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/09/2025 14:40:01
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: f4d50a2e-0bae-4f7a-8c0f-27bc5009eba4

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. O agravo em recurso especial é inadmissível quando o
acórdão recorrido está em conformidade com entendimento firmado em
julgamento de recursos repetitivos. 2. A interposição de recurso diverso do
previsto em lei constitui erro grosseiro, afastando o princípio da fungibilidade
recursal".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.030, I, , 1.021 e 85, § 11.
b
STJ, AgInt no AREsp n. 1.529.922/DF, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
; STJ, AgInt no AREsp
14/2/2020
n. 1.539.749/ES, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 12/2/2020
.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
26/08/2025
01/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA50122766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/09/2025 14:40:01
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: f4d50a2e-0bae-4f7a-8c0f-27bc5009eba4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2705425 - PR (2024/0282632-
4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FORD CREDIT SERVICOS DE ASSESSORIA E
CONSULTORIA LTDA.
ADVOGADOS
: GABRIELA VITIELLO WINK - RS054018
MARCELO VINICIUS RIJO PEREIRA - RS098170
AGRAVADO
: RENATO FESTUGATO NETO
ADVOGADOS
: SALAZAR BARREIROS JUNIOR - PR014229
MARIA LÚCIA BARREIROS - PR103550
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal
de Justiça que não conheceu do recurso especial com base no art. 21-E, V, do
Regimento Interno do STJ, por inadequação da via eleita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo em recurso
especial contra decisão que nega seguimento a recurso especial quando o acórdão
recorrido está em conformidade com entendimento firmado em julgamento de
recursos repetitivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA48723570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/07/2025 18:18:16
Código de Controle do Documento: 990b6c8b-1bb5-41a5-b96f-2c93decc9bd8

3. O agravo em recurso especial é inadmissível quando o acórdão recorrido está
em consonância com entendimento firmado em regime de julgamento de recursos
repetitivos, conforme o art. 1.030, I, , do CPC.
b
4. A interposição de recurso diverso do previsto em lei constitui erro grosseiro,
afastando o princípio da fungibilidade recursal.
5. A parte agravante não demonstrou situação superveniente que justificasse a
alteração da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. O agravo em recurso especial é inadmissível quando o
acórdão recorrido está em conformidade com entendimento firmado em
julgamento de recursos repetitivos. 2. A interposição de recurso diverso do
previsto em lei constitui erro grosseiro, afastando o princípio da fungibilidade
recursal".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.030, I, , 1.021 e 85, § 11.
b
STJ, AgInt no AREsp n. 1.529.922/DF, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
; STJ, AgInt no AREsp
14/2/2020
n. 1.539.749/ES, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 12/2/2020
.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FORD CREDIT SERVIÇOS
DE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. contra julgado da Presidência que,
com amparo no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, não conheceu do recurso.
A parte agravante alega que o recurso especial não discutiu o mérito do
Tema n. 677, mas sim a aplicação imediata do tema ao caso concreto.
Documento eletrônico VDA48723570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/07/2025 18:18:16
Código de Controle do Documento: 990b6c8b-1bb5-41a5-b96f-2c93decc9bd8

Afirma que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não
negou seguimento ao recurso, mas o inadmitiu, sendo, portanto, cabível o agravo
em recurso especial.
Requer o provimento do agravo interno para que se reforme a decisão
agravada.
Contrarrazões às fls. 377-381.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
assim expressos (fls. 360-361):

Cuida-se de agravo em recurso especial interposto por FORD CREDIT
SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. contra decisão que
negou seguimento ao recurso especial em razão de o acórdão recorrido encontrar-se
em consonância com o entendimento firmado sob o rito dos recursos repetitivos,
cuja intimação efetivou-se já na égide do novo Código de Processo Civil.
É, no essencial, o relatório. Decido.
Consoante o disposto no art. 1.030, § 2o, do CPC, é cabível agravo interno
contra decisão que nega seguimento a recurso especial com base no inciso I, b, deste
mesmo artigo:

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o
recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze)
dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente
do tribunal recorrido, que deverá:
I – negar seguimento:
[...]
b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra
acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal
Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no
regime de julgamento de recursos repetitivos;
§ 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá
agravo interno, nos termos do art. 1.021.

Documento eletrônico VDA48723570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/07/2025 18:18:16
Código de Controle do Documento: 990b6c8b-1bb5-41a5-b96f-2c93decc9bd8

Assim, a interposição de recurso diverso do previsto expressamente em lei
torna-o manifestamente incabível, o que afasta, inclusive, o princípio da
fungibilidade recursal, uma vez que não há dúvida objetiva acerca do recurso
cabível. A propósito:

PROCESSUAL
CIVIL.
ACÓRDÃO
IMPUGNADO.
CONFORMIDADE
COM
RECURSO
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DESCABIMENTO.
1. É inadmissível o agravo em recurso especial interposto contra decisão
que nega seguimento a recurso especial, por estar o acórdão recorrido em
consonância com entendimento exarado no regime de julgamento de recursos
repetitivos.
2. Segundo o art. 1.030, I, “b”, § 2o, do CPC/2015, o recurso adequado
nessa hipótese é o agravo interno do art. 1.021 desse diploma normativo.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.529.922/DF,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
.)
14/2/2020

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO ADMITE RECURSO
ESPECIAL FUNDAMENTADA EM REPETITIVO. APLICAÇÃO DO CPC
/2015. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE
RECURSAL. INAPLICABILIDADE.
1. Ação de compensação por dano moral e reparação por dano material.
2. Agravo em recurso especial que está sujeito às normas do CPC/2015.
3. Conforme determinação expressa contida no art. 1.030, I, “b” e § 2o, c
/c 1.042, caput, do CPC/2015, é cabível agravo interno contra decisão na
origem que nega seguimento ao recurso especial com base em recurso
repetitivo.
4. A interposição de agravo em recurso especial constitui erro grosseiro,
porquanto inexiste dúvida objetiva, ante a expressa previsão legal do recurso
adequado.
5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no
AREsp n. 1.539.749/ES, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe de
).
12/2/2020

Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça,
.
não conheço do recurso
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários de advogado pelas
instâncias de origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte agravante,
no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código
de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§
2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da
justiça.
Documento eletrônico VDA48723570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/07/2025 18:18:16
Código de Controle do Documento: 990b6c8b-1bb5-41a5-b96f-2c93decc9bd8

Reitere-se que o agravo interno (art. 1.021 do CPC) é o recurso cabível
contra a decisão que nega seguimento a recurso especial quando o acórdão
recorrido estiver em consonância com entendimento firmado em julgamento de
recurso repetitivos.
Portanto, a interposição de agravo em recurso especial na referida
hipótese constitui erro grosseiro, tornando inaplicável o princípio da fungibilidade
recursal.
A parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48723570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/07/2025 18:18:16
Código de Controle do Documento: 990b6c8b-1bb5-41a5-b96f-2c93decc9bd8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.705.425 / PR
Número Registro: 2024/0282632-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00034526620028160021 00561519620228160000 005615196202281600001 005615196202281600002
00615235520248160000
34526620028160021
3452662002816002100615235520248160000
561519620228160000 5615196202281600001 5615196202281600002 615235520248160000
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FORD CREDIT SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA
LTDA.
ADVOGADOS : GABRIELA VITIELLO WINK - RS054018
MARCELO VINICIUS RIJO PEREIRA - RS098170
AGRAVADO
: RENATO FESTUGATO NETO
ADVOGADOS : SALAZAR BARREIROS JUNIOR - PR014229
MARIA LÚCIA BARREIROS - PR103550
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - MORA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FORD CREDIT SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA
LTDA.
ADVOGADOS : GABRIELA VITIELLO WINK - RS054018
MARCELO VINICIUS RIJO PEREIRA - RS098170
AGRAVADO
: RENATO FESTUGATO NETO
ADVOGADOS : SALAZAR BARREIROS JUNIOR - PR014229
Documento eletrônico VDA50098812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:40:50
Código de Controle do Documento: 69343961-466d-4803-abeb-a4f2def7022e

MARIA LÚCIA BARREIROS - PR103550
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50098812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:40:50
Código de Controle do Documento: 69343961-466d-4803-abeb-a4f2def7022e